Tribunal: STF
Processo: Rcl 93835
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Campo Grande alega ter o Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0373320-22.2008.8.12.0001.

Aponta a interposição, originalmente, de recurso extraordinário com os seguintes pedidos: (a) declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 em relação ao parâmetro do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, sendo esse o pedido princiapal; e (b) subsidiariamente, aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.335 de Repercussão Geral.

A partir daí, a parte narra o seguinte imbróglio processual: i) Inadmitiu-se o recurso extraordinário, quanto ao pedido principal, em razão do óbice da Súmula 279 do STF, e, quanto ao pedido subsidiário, devido ao óbice da Súmula 286 do STF; ii) em razão disso, interpôs agravo em recurso extraordinário, autuado como ARE 1570627, no âmbito do qual o Ministro Presidente, após enquadrar a controvérsia no Tema 1.335, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção do procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sem apreciar o pedido principal (declaração de inconstitucionalidade); iii) com o retorno dos autos à origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com o aludido Tema 1.335; iv) irresignada, interpôs simultaneamente dois recursos: agravo interno, quanto à aplicação do Tema 1335, e agravo em recurso extraordinário, quanto ao pedido principal do recurso extraordinário (declaração de inconstitucionalidade); v) a autoridade reclamada deu provimento ao agravo interno e determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para  eventual retratação quanto à aplicação do Tema 1335, declarando, ainda, a prejudicialidade do segundo agravo em recurso extraordinário.

Afirma que o provimento do agravo interno não impede o processamento do segundo agravo em recurso extraordinário, dada a distinção de objetos: o primeiro trata da aplicação do Tema 1.335, ao passo que o segundo tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ademais, o provimento deste último lhe é mais vantajoso.

Requer, em síntese, a cassação da decisão reclamada, ordenando-se a remessa ao STF do segundo agravo em recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Por meio desta reclamação, busca-se submeter ao Supremo Tribunal Federal, com base em suposta usurpação de competência, a reavaliação de decisão que, ao julgar procedente agravo interno, declarou a prejudicialidade de agravo em recurso extraordinário interposto simultaneamente contra o mesmo acórdão. Transcrevo os fundamentos do ato reclamado:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Campo Grande em desfavor de Omar Jose Pinto, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (f. 40-42 do sequencial n. 50001). 
Contra essa decisão, a parte agravante também interpôs agravo interno que foi conhecido e, em juízo de retratação, anulou a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário constante às f. 40-42 do sequencial n. 50001, nos termos da decisão proferida às f. 12-17 do sequencial n. 50003. Desta forma, o presente recurso restou prejudicado. Arquive-se o presente agravo com as baixas necessárias.

Em regra, a análise da admissibilidade de agravo em recurso extraordinário, interposto contra decisão fundamentada em questão processual distinta da repercussão geral, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento está consolidado na Súmula 727 deste Tribunal:

Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais

Contudo, a decisão ora questionada baseia-se em obstáculo processual incontornável: a insubsistência da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Em virtude do provimento do agravo interno, o agravo em recurso extraordinário interposto simultaneamente contra o mesmo ato decisório perdeu seu objeto e sua razão de existir.

Nesse contexto, a instância adequada para a apreciação da totalidade dos pedidos deduzidos no recurso excepcional é o Tribunal de Justiça estadual.

Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente